Tribunal: TJDFT
Processo: 0735540-14.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA E CLASSIFICADA FORA DAS VAGAS. TEMA No 784 DO STF. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO/CONVOCAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a autora/recorrente tem direito à nomeação no cargo de especialista em saúde - administrador (código 101), com fulcro nos pressupostos fixados no Tema no 784 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo à autora/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram sua hipossuficiência (ID 64303541, 64303542 e 64303543), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. Sobre a matéria, o STF assentou a seguinte tese no Tema no 784: "O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima".
5. Na hipótese, o edital do concurso público da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal previu o total de 10 (dez) vagas para o cargo de especialista em saúde - administrador (ID 63883515, pág. 1), sendo a autora classificada na posição 705a (ID 63883516, pág. 5), fora do número de vagas.
6. A data de validade prevista para o certame foi 15/04/2024 (ID 63883529, pág. 4) e as últimas nomeações para o referido cargo ocorreram em 13/04/2023, sendo o último candidato colocado na posição 355o, já em substituição às nomeações tornadas sem efeito (ID 63883528, pág. 7).
7. Conquanto os documentos apresentados indiquem a necessidade de pessoal na Secretaria de Saúde, a autora não comprovou satisfatoriamente a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração Pública, notadamente porque existiam 350 candidatos da ampla concorrência na frente dela, o que lhe garantiu mera expectativa de direito à nomeação.
8. A existência de emendas ao projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias do DF almejando o provimento de 800 (oitocentos) cargos de especialistas em saúde (ID 63883524), por si só, não vinculam o administrador, porquanto as nomeações estão sujeitas à disponibilidade financeira e orçamentária, à Lei de Responsabilidade Fiscal quanto ao teto de gastos com pessoal e, portanto, inseridas dentro da esfera de discricionariedade da Administração Pública.
9. E o DF justificou a situação orçamentária atual no documento de ID 63883527, pág. 5, anexado aos autos pela própria recorrente: “É primordial destacar que o Distrito Federal se encontra em situação de racionalização, controle e priorização de despesas públicas, sobretudo nas unidades orçamentárias, com o intuito de promover o equilíbrio entre as receitas e as despesas, conforme prevê a Lei Complementar no 101/2000. Assim, é imprescindível que as unidades compatibilizem os recursos alocados na LOA com seus gastos prioritários de modo a garantir os compromissos do presente exercício”.
10. Nesse contexto, a autora não se enquadra em nenhuma das hipóteses fixadas no Tema de Repercussão Geral no 784 e, portanto, não faz jus ao direito subjetivo à nomeação. Por conseguinte, inexistindo ilegalidade atribuída à Administração Pública, é descabida a intervenção judicial reclamada. O Poder Judiciário não possui a prerrogativa de substituir o juízo valorativo do administrador, no que se refere à conveniência do ato de convocação de candidato aprovado em cadastro reserva, considerada a existência de vagas e necessidade de pessoal. Precedentes: TJDFT, Acórdão 1279051, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 01/09/2020.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 98, § 3o do CPC.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09/12/2015; TJDFT, Acórdão 1279051, Rel. Almir Andrade de Freitas, Segunda Turma Recursal, j. 01/09/2020.